Tribunal: STF
Processo: HC 243309
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Marcelo Luiz dos Santos Rodrigues, no qual consta como autoridade coatora o Ministro Relator do HC 921.613/SP, no Superior Tribunal de Justiça.  



    A impetrante sustenta, em síntese, que:  



    No dia 13.06.2024, foi impetrado habeas corpus substitutivo de recurso próprio perante o STJ, estando sob a relatoria do Excelentíssimo Desembargador Convocado, Dr. Otávio Augusto de Almeida Toledo.



    Desde o dia 14.06, a defesa/impetrante passou a ligar no gabinete da autoridade coatora, solicitando audiência virtual, mas como informa a Srta. Luana (secretária de gabinete), não há vagas.



    A defesa pede a prioridade na tramitação, preferência, destacando que há pedido liminar e é em favor de réu preso por decisão absurda. Nenhuma decisão foi proferida em 16 dias da impetração, mesmo sendo caso de extrema urgência.



    A defesa, então, enviou e-mail à Excelentíssima Ministra Presidente da Corte Superior, mas veio a resposta “entre em contato com o gabinete” – sic. Novo e-mail a defesa enviou ao Excelentíssimo Ministro Ouvidor do Tribunal do Cidadão, Rogério Schietti Cruz, mas sem resposta.



    Aproxima-se as férias coletivas de 02/07 até 01/08, conforme Portaria STJ/GDG 530. O paciente é pai adotivo de uma criança com a condição de autista, e veja-se através dos link’s as condições de surtos que a criança se encontra: [...]. O crime pelo qual está preso é “falsificação de documento público”.



    Os policiais e a denúncia narram que quando o paciente foi abordado em sua casa, os documentos JÁ ESTAVAM FALSICADOS E DELES NÃO FAZIA USO. Aplicável FIANÇA, substituição por medidas cautelares diversas da prisão, mas a Excelentíssima Juíza Singular e os Excelentíssimos Desembargadores, afirmam que há risco extremo na liberdade do paciente – sic.



    A investigação já se encerrou, a denúncia foi oferecida, não há vítimas físicas arroladas, únicas testemunhas são policiais. O paciente foi preso por ordem emanada pelo Juízo da Comarca de São Bernardo do Campo, mas o cumprimento ocorreu na Comarca de Poá, e a prisão foi convertida pelo Juízo da Comarca de Mogi das Cruzes. O Ministério Público da Comarca de Poá ofereceu denúncia, o Juízo da Comarca de Poá determinou a remessa ao Juízo da Comarca de São Bernardo do Campo.



    Ou seja, o paciente está preso por ordem de juiz incompetente. Nítido absurdo. Não há nenhum sinal de perigo no status libertatis do paciente, Excelência. Audiência de instrução e julgamento designada somente para 31.07, sendo que foi preso em 27.02.2024, nada justificando o elevado excesso de prazo, em nítida afronta ao art. 400 do Código de Processo Penal.



    Diante disso, em que pese não existir decisão do Tribunal Superior por razão desconhecida, e como se aproxima as férias coletivas, clama-se à Vossa Excelência, em grito de misericórdia, eis que não há sequer razão para manutenção da prisão preventiva, requerendo a concessão da ordem de ofício, nos termos do art. 654, § 2º do Código de Processo Penal. (doc. 1, pp. 1-2 - grifei).  



    Ao final, requer:  



    Ante o exposto, pelo conhecimento do Habeas Corpus, deferindo-se a liminar para se expedir alvará de soltura ao paciente, convalidando-a ao final; No mérito, postula-se a concessão da ordem para fixar medidas cautelares diversas da prisão na forma do art. 319 do CPP, concedendo-se a ordem ainda que de ofício. (doc. 1, pp. 14-15).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Em consulta ao site do Superior Tribunal de Justiça é possível verificar que, em 30/6/2024, o Ministro Relator do HC 921.613/SP proferiu decisão monocrática, naqueles autos, não conhecendo do pedido de tutela provisória requerido pela defesa.  



    Assim, considerada essa situação processual, verifico, de modo inconteste, a perda do objeto deste writ.



    Para além disso, o Supremo Tribunal Federal não possui competência para processar e julgar habeas corpus contra ato da 7ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (doc. 8, pp. 9-20), pois esta não figura no taxativo rol do art. 102, I, i, da Constituição Federal.  



    Nessa mesma direção:  



    Agravo regimental em habeas corpus. Incompetência originária do Supremo Tribunal Federal, que não detém legitimidade para processar ou julgar habeas corpus impetrado contra ato omissivo ou comissivo de juiz singular ou de tribunal de segundo grau. Agravante sem prerrogativa de foro no STF para efeito de ações penais por crimes comuns ou de responsabilidade (CF, art. 102, inciso I, alíneas d e i). Incompetência manifesta. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 189.057 AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 29/10/2020 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO A ATO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ART. 102, INC. I, ALS. “D” E “I”, DA CRFB. INCOMPETÊNCIA MANIFESTA DO STF. 1. Inexistindo pronunciamento de Tribunal Superior ou autoridade a atrair a competência do Supremo Tribunal Federal, a questão de direito versada na impetração não compete ao STF (CRFB, art. 102, inc. I, als. “d” e “i”). 2. O caso é de habeas corpus formalizado em face de decisão de Tribunal de Justiça, o qual deve ser submetido ao Superior Tribunal de Justiça (CRFB, art. 105, inc. I, al. “c”). Precedentes. Remessa dos autos ao órgão competente. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 238.706 AgR/ES, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 1º/7/2024 – grifei).



    Ante o exposto, julgo prejudicado este habeas corpus (art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 1º de agosto de 2024.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator